Tribunal: STF
Processo: ARE 1391199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE: OFENSA À AMPLA DEFESA - PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO - REJEIÇÃO - MÈRITO - TRÁFICO DE DROGAS (1) - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA (2)— CORRUPÇÃO DE MENOR (3)- AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - DIREITO SUBJETIVO - REJEIÇÃO - CONCURSOS DE CRIMES.



    1. Nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resultar em efetivo prejuízo às Partes.



    2. O Crime de Tráfico de Drogas, para ser consumado, não postula a flagrância do Acusado em ato de mercancia direta de substâncias ilícitas, sendo suficiente a subsunção da conduta a qualquer dos verbos descritos no ad. 33 da Lei n° 11.343106, por se tratar de tipo penal de ação múltipla. 



    3. A causa especial de diminuição de pena prevista no ad. 33, §4º, da Lei 11.343106 concretiza o Princípio Constitucional da Individualização da Pena ao diferenciar o pequeno e ocasional traficante daquele que faz da mercancia de substâncias ilícitas atividade habitual. 



    4. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4 0, da Lei 11.343/06, para não ser deferida em grau máximo, postula suficiente fundamentação, por implicar limitação a benesse legal.



    5. O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, com numeração raspada, configura crime, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja realização se dá pela mera conduta, a despeito de qualquer resultado finalístico.



    6. O Crime de Corrupção de Menor, para se consumar, postula a mera participação de Adolescente em prática delitiva, a despeito da prova de efetiva corrupção moral, por se tratar de delito formal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/16), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 16122), pelo Termo de Entrega de Menor (fI. 23), pelo Auto de Apreensão (fis. 24/6),pela Ficha de Vistoria de Automóvel (fls. 27/8), pelo Laudo Preliminar de Constatação (fls. 38141), pelos Laudos de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (fls. 42143) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 2261230).



    (...)



    Na fase processual, Antônio Reis da Silva Neto (segundo Apelante) rechaçou a veracidade das imputações. Alegou ter sido apreendida, no interior da mochila que portava, pequena quantidade de maconha, que fora adquirida em Valparaíso/GO, onde reside, e destinava-se a consumo pessoal. Informou ter sido, ainda, apreendida pistola 380,carregada com 15 munições, com numeração raspada, a par do respectivo carregador. Esclareceu que a pistola destinava-se a defesa pessoal, haja vista ser empresário do ramo da construção civil. Ressaltou que a cocaína apreendida com o Corréu João Paulo Correia de Souza teria sido adquirida ao Adolescente R.J.S.O. Não obstante, ressaltou que não conhecia o Adolescente R.J.S.O., o qual teria pedido para participar do jogo de bilhar no bar em que se encontravam.



    (...)



    A teor do Boletim de Ocorrência (fls. 16122), Antônio Reis da Silva Neto (segundo Apelante) teria, supostamente, informado à Guarnição que se encontrava, na localidade, a passeio no veículo GM/Celta. Nesse momento, Policiais Militares teriam solicitado a abertura do veículo. No porta-malas, haveria uma mochila, cuja propriedade, em princípio, teria sido assumida por Antônio Reis da Silva Neto (segunda Apelante).Dentro da mochila, teria sido arrecadado um tablete de maconha, como se observa:



    (...)



    O Histórico de Ocorrência foi corroborado pelo Policial Militar Delson Lopes Fernandes, segundo quem Antônio Reis da Silva Neto (segundo Apelante) teria, em tese, assumido a propriedade do entorpecente localizado no interior de mochila guardada no veículo em que se transportava. O Militar ressaltou que, no aparelho de telefonia celular do Apelante, teriam sido encontradas imagens de comprimidos de eCsta.sy,nestes termos:



    (...)



    Destarte, conclui-se que as provas de acusação apresentam-se, em principio, harmônicas e robustas a respeito dos elementos de autoria e materialidade, razão por que há de se confirmar a condenação de Antônio Reis da Silva Neto (segundo Apelante) pela prática, em tese, do Crime de Tráfico de Drogas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente